Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DESERÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS - EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS - RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES - CABIMENTO. RECURSO DO REQUERIDO PAULINO LOPES DE ALVARENGA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA ELISABETH CAOMON PALMERIO DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. RECURSO DO REQUERIDO PAULINO LOPES DE ALVARENGA

1.1. É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.

1.2. No caso concreto o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido foi indeferido, determinando-se a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais no prazo de 48h (ID 5707957), contudo o recorrente manteve-se inerte, conforme certificado no ID 58009015.

1.3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tenho como deserto o recurso. Com essas argumentações e com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

2. RECURSO DE ELISABETH CAOMON PALMERIO DA SILVA

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como nas hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).

4. Restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de forma verbal, inexistindo um instrumento contratual formal com previsão de cada etapa do trabalho e objeto a ser executado de forma precisa.

5. As mensagens de texto trocadas pelas partes permitem concluir a contratação dos serviços era destinada ao isolamento acústico, ao tratamento acústico (espuma acústica sonex), à construção/montagem de cenário (cromaqui) e instalação de grid de iluminação.

6. A par dos depoimentos e declarações colhidos em juízo, constata-se que os serviços realizados defeituosamente no isolamento acústico, no grid de iluminação, armação de eletrocalhas e inconsistências na montagem dos cenários para produção dos conteúdos audiovisuais demandaram nova execução.

7. De sorte que, ante a ausência de um contrato com o detalhamento dos serviços e materiais que seriam utilizados, não se vislumbra parâmetro seguro a estabelecer a exata inconsistência dos serviços prestados pelo réu, tampouco a dimensão precisa dos danos suportados pela autora.

8. Ante a esse cenário, não socorre razões ao acolhimento integral da pretensão da autora e a solução da demanda exige o prudente arbitramento com base nas regras de experiencia e atenção ao juízo de equidade (art. 5o e 6o, Lei no 9099/95). O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelo Juízo de origem na r. sentença afigura-se proporcional e adequado para a reparação dos danos materiais.

9. Por fim, destaco que a autora inova ao solicitar em sede recursal a devolução do valor de R$ 25.023,00, porquanto em sua petição inicial informa a realização do pagamento desta quantia ao réu, mas requer tão somente a devolução da quantia de R$ 30.387,61, correspondente aos gastos com reparos, aquisição de material, contratação de mão de obra para correção e término dos serviços.

10. RECURSO DO REQUERIDO PAULINO LOPES DE ALVARENGA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA ELISABETH CAOMON PALMERIO DA SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas e sem honorários à parte autora, ELISABETH CAOMON PALMERIO DA SILVA, à ausência de contrarrazões.

12. Condeno o requerido PAULINO LOPES DE ALVARENGA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.